Tribunal: TJDFT
Processo: 0736801-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736801-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALDA SUELY RODRIGUES MOTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 40802589), interposto pelo INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS em face de ALDA SUELY RODRIGUES MOTA ante decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer, processo n° 0714301-16.2022.8.07.0018, acolheu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, determinando que o Agravante autorize o custeio do tratamento em domicílio, na modalidade home care, à Agravada, para possibilitar a continuidade do tratamento hospitalar, 7 dias por semana, além de fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, técnico em enfermagem e enfermagem, cama hospitalar, cateter de oxigênio, aspirador portátil e outros suportes necessários, até posterior avaliação médica, nos termos a seguir (ID 136139737): Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por ALDA SUELY RODRIGUES MOTA, representada por seu curador, GABRIEL MOTA FIGUEIREDO, em face do INAS (INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL), na qual pretende a obtenção de provimento jurisdicional consistente na autorização do réu para seu atendimento médico na modalidade home care, conforme prescrição médica. Para tanto, sustenta que é titular junto ao plano de saúde gerido pela demandada e, atualmente, encontra-se hospitalizada após o procedimento cirúrgico de implantação de sonda para alimentação. Verbera que, diante do acentuado índice de comprometimento de sua condição clínica, o ambiente hospitalar coloca em risco a sua saúde, com possibilidade de intercorrências infecciosas podendo agravar ainda mais o seu quadro. Destarte, por recomendação médica, recebeu indicação para tratamento em home care, haja vista que por meio desta modalidade, por certo, estaria melhor resguardada de eventuais contaminações imanentes ao ambiente hospitalar. Pontua que formulou o requerimento de alteração do tratamento, nos moldes recomendados pelo médico, entretanto, obteve a negativa por parte do réu em proporcionar o tratamento em domicílio, ao argumento de que o pretendido atendimento não se encontra abarcado pela cobertura do plano ofertado. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. O Ministério Público se manifestou em ID 137645955 e oficiou pela concessão do pedido de tutela de urgência. É a exposição. DECIDO. Para a obtenção do provimento jurisdicional vindicado é necessário que estejam presentes os requisitos delineados no art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme se infere dos documentos médicos encartados nos autos e especificamente o de ID 135806285, foi solicitado pela médica o atendimento na modalidade home care, para alta hospitalar com seguimento médico regular, fonoaudiologia, nutrição, fisioterapia, técnico de enfermagem e enfermeiro, além de cama hospitalar, cateter de oxigênio, aspirador portátil e outros suportes que o convênio julgar necessário. Em consonância com a resposta emitida pelo réu diante da formulação do tratamento médico domiciliar, tem-se que a negativa externada foi assentada na alegação de que o serviço de home care não é oferecido. Com efeito, em que pese a resistência do requerido em viabilizar o fornecimento do serviço para atendimento domiciliar à autora, tem-se que carece do necessário respaldo tal oposição. Isso porque, aos planos de saúde o que se torna viável é a recusa em atender a cobertura de determinadas doenças, não o tratamento ou técnica prescritos para o tratamento do beneficiário. Neste sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. RECUSA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DANO MORAL. SÚMULA 83/STJ. MODIFICAÇÃO DO QUANTUM FIXADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp 901.638 / DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 06/10/2016, DJe 20/10/2016) Impera ponderar, ainda, que em harmonia com remansosa jurisprudência exarada por este Egrégio Tribunal de Justiça, o tratamento domiciliar, na modalidade de home care, revela-se verdadeiro desdobramento do tratamento dispensado em nosocômio, de forma que se encontra igualmente abarcado pelas disposições contratuais regentes. Senão vejamos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A internação domiciliar (home care) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. 2. Presentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar ao plano de saúde o fornecimento do tratamento domiciliar prescrito pelo médico, além do fato de que não há falar em irreversibilidade da medida, na espécie. 3. Recurso não provido. (Acórdão n. 1359233, Processo: 0708764-30.2021.8.07.0000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/07/2021, Publicado no PJe : 09/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada) Ressalvam-se os grifos À vista do exposto, DEFIRO o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela, determinando ao réu que autorize o custeio do tratamento em domicílio, na modalidade home care, à autora, para possibilitar a continuidade do tratamento hospitalar, 7 dias por semana, além de fisioterapia, fonoauidiologia, nutrição, técnico em enfermagem e enfermagem, cama hospitalar, cateter de oxigênio, aspirador portátil e outros suportes necessários, até posterior avaliação médica. Intime-se a parte requerida, com urgência, para cumprir a determinação supracitada, no prazo de 5 dias, sob pena de cominação de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 15.000,00, sem prejuízo da conversão em perdas e danos. Cite-se para apresentação de resposta. O prazo para contestar é de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência da comunicação realizada via sistema PJe. Na ocasião, deverá o réu, declinar em sua peça de defesa, claramente, o que pretende provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. Fica dispensada a marcação de audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 334, § 4o, inciso II, do CPC, por se tratar de direito indisponível. Apresentada contestação, intime-se a parte autora para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO para que tome ciência da presente ação, integrando a relação jurídico processual e, querendo, contestá-la. O Agravante alega em suas razões recursais que: (i) trata-se de ação visando o fornecimento de ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (e não internação domiciliar), serviço não previsto nos regulamentos do plano de saúde GDF-Saúde, gerido pelo INAS; (ii) o juízo de origem deferiu a liminar sem que um de seus requisitos esteja presente, bem como sem observar cautelas para evitar dano ao Erário (o plano de saúde em questão é público, de autogestão, sem fins lucrativos); (iii) o relatório médico não faz qualquer alusão à necessidade de internação domiciliar; (iv) o serviço de home care contempla duas modalidades, a modalidade de assistência e a modalidade de internação, a depender dos cuidados necessários aos pacientes, averiguados por meio de avaliação individual; (v) a depender da pontuação, a indicação é de uma das duas modalidades; (vi) nas informações em anexo consta que a paciente alcança pontuação para ASSISTÊNCIA DOMICILIAR, mas não para INTERNAÇÃO DOMICILIAR; (vii) apenas nessa última situação é que o serviço de home care se enquadra como tratamento médico em continuidade ao tratamento hospitalar, de acordo com o parecer da empresa responsável pela avaliação; (viii) assistência domiciliar não é continuidade do tratamento prestado em hospital; (ix) configura-se mais como cuidados à pessoas que já não possui autonomia para as atividades diárias; (x) nessa situação, o plano de saúde não está obrigado a custear o acompanhamento, consoante decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp n. 1.766.181/PR; (xi) a decisão merece ser reformada ou, alternativamente, determinado o oferecimento de garantia pelo agravado, pois viola as disposições contratuais e o regulamento da ANS, ofendendo, assim, o art. 421 do Código Civil; (xii) a expressão em latim pacta sunt servanda que dizer que “os contratos existem para serem cumpridos”, significando que as convenções validamente desenvolvidas contêm por natureza a lei para aqueles que as convenciona; (xiii) de acordo com a norma consolidada no direito canônico, donde decorre esse princípio, é irredutível o acordo de vontades, portanto, os contratos devem ser cumpridos pela mesma razão que a lei deve ser obedecida; (xiv) uma vez obedecidos os requisitos legais para a existência do contrato, a avença se torna obrigatória entre as partes, que não se podem desligar da relação jurídica senão por outro pacto com esse objetivo; (xv) qualquer entidade integrante da rede de Saúde Pública Suplementar, mesmo as que têm natureza empresarial e visam lucro, necessitam manter o equilíbrio financeiro-atuarial para sua saudável manutenção e alcance dos objetivos coletivos definidos constitucionalmente: a oferta de serviço de saúde adequado lateralmente ao Estado à população e cobrança de preços justos, conforme regulação estatal em razão da essencialidade do serviço; (xvi) o INAS, ao passo em que presta serviço essencial, cuja natureza é de direito fundamental serviço de saúde, tem natureza de autarquia, entidade da Administração Pública de notório interesse coletivo portanto; (xvii) o INAS é um plano de saúde destinado aos servidores do Distrito Federal, em regime de autogestão, tendo um caráter solidário e mutualista , que sequer visa lucro, sendo por isso premente adote-se um rígido controle financeiro de despesas, sob pena de inviabilizar a manutenção de um valor de mensalidade abaixo do mercado; (xviii) deste modo, diante da potencialidade de a agravante não preencher os critérios para utilização dos tratamentos pleiteados, mormente as terapias naturalistas, e ao final não sagrar-se vencedora da demanda, o INAS requer a aplicação do §1o do art. 300, CPC. O Agravante pleiteia atribuição do efeito suspensivo ou, como pedido subsidiário, requer seja determinada a apresentação de garantia real ou fidejussória pela parte agravada, a fim de evitar eventual dano ao Erário pelo deferimento da liminar, nos termos do art. 300, §1o, CPC. Para tanto, alega que a entidade pública está em vias de ser obrigada a custear tratamentos com base em decisão ilegal, com prejuízo aos cofres públicos e ao equilíbrio financeiro-atuarial do plano de saúde. No mérito, requer a reforma da decisão. Não houve pagamento do preparo recursal, dada a natureza do ente Agravante. Intimei no ID 40999263 a Procuradoria de Justiça para parecer, que foi acostado no ID 41457446, no sentido de indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo, alegando se tratar de internação domiciliar. É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, I e ss., do CPC e tempestivo. Não houve pagamento do preparo recursal, dada a natureza do ente Agravante. DA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 40802589), interposto pelo INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS em face de ALDA SUELY RODRIGUES MOTA ante decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer, processo n° 0714301-16.2022.8.07.0018, acolheu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, determinando que o Agravante autorize o custeio do tratamento em domicílio, na modalidade home care, à Agravada, para possibilitar a continuidade do tratamento hospitalar, 7 dias por semana, além de fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, técnico em enfermagem e enfermagem, cama hospitalar, cateter de oxigênio, aspirador portátil e outros suportes necessários, até posterior avaliação médica. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que determinou que o Agravante autorize o custeio do tratamento em domicílio, na modalidade home care, trazendo como pano de fundo discussão sobre obrigação contratual de plano de saúde de autogestão e seus limites. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) No presente caso, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, bem como a partir (i) das alegações do Agravante e (ii) do acesso direto os autos na origem, não vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito do agravo para a apreciação verticalizada da matéria. Isso porque, muito embora o Agravante tenha trazido algumas questões que merecem apreciação mais detida: (i) (des)necessidade de internação domiciliar; (ii) natureza do serviço de home care nas modalidades de assistência domiciliar e internação domiciliar; (iii) entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.766.181/PR, o caso em questão recomenda a manutenção ao menos por agora, da medida deferida na origem, já que se trata, exata e pontualmente, sobre o debate em torno da elucidação do alcance do atendimento a ser prestado pelo Agravado em relação ao tratamento (em sentido lato) feito em domicílio. O Agravante traz aos autos a distinção entre “assistência domiciliar” da “internação domiciliar”, fazendo menção à ausência de cobertura dessa segunda modalidade, em face do fato de a Agravada não haver logrado pontuação para tal. Até colacionou trecho do relatório, alegando não constar menção à necessidade de internação hospitalar: “Solicito Home Care para alta hospitalar com seguimento médico regular, fonoaudiologia, nutrição, fisioterapia, técnico de enfermagem e enfermeiro, além de cama hospitalar, cateter de oxigênio, aspirador portátil e outros suportes que convênio julgar necessário”. Porém, o que se vislumbra da leitura do mencionado relatório, ao menos para fins de apreciação no momento presente, de cognição sumária e mais superficial, é que o médico transpõe o tratamento hospitalar para domiciliar, sendo necessário prospectar mais a distinção entre ambos, até mesmo porque os relatórios colacionados na origem, bem como as fotos trazidas aos autos (IDs 135806290) acenam para a necessidade de manutenção do tratamento efetuado em sede de internação ordinária, a ser agora feita em domicílio. Ao contrário do que afirma pontualmente o Agravante, não se vislumbra desse primeiro olhar dos autos se tratar, em tese, de mera assistência domiciliar, como bem observou o órgão da Procuradoria de Justiça em seu parecer: Na prescrição médica de home care para alta hospitalar está expresso que a agravada necessita de seguimento médico regular, fonoaudiologia, nutrição, fisioterapia, técnico de enfermagem e enfermeiro além de cama hospitalar, cateter de oxigênio, aspirador portátil e outros suportes que o convênio julgar necessário, o que configura internação domiciliar em substituição à internação hospitalar (ID 135806285), e que deve ser autorizado e disponibilizado, como melhor prática terapêutica para a paciente. [g.n] Além disso, muito embora o Agravante tenha logrado êxito em trazer para o debate controvérsia em relação à sua natureza jurídica como pessoa jurídica de direito público, que se organiza como plano de autogestão e se subsumindo à Súmula 608 do STJ, alegando que existe risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação quanto à execução da decisão, que impactaria orçamento público, entendo que se trata de dano genérico, de natureza abstrata, tendo em vista que não se tem nos autos elementos que possam evidenciar tal impacto no orçamento público, ao menos por agora. Por outro lado, no caso de restar vencedor, o Agravante poderá suspender o tratamento, se assim ficar consignado no julgamento do mérito do presente recurso. Ao contrário, entendo existir dano reverso, pois caso não se mantenha a decisão, a Agravada poderá experimentar gravames. Observando os autos, não vislumbro, por outro lado, potencial prejuízo para a parte Agravante, sendo que ambas, Agravante e Agravada, podem aguardar o deslinde do mérito. Quanto ao pedido subsidiário (caução), à míngua de maiores elementos acerca do impacto financeiro e orçamentário, nada a deferir, por conta do que já se expõe em termos de requisitos do presente pedido. O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, não entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atribuição do efeito suspensivo, tendo em vista que não houve demonstração pela parte agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe são prejudiciais. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo, bem como o pedido subsidiário. Oficie-se o Juízo de origem, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensadas as informações. Intime-se a Agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de novembro de 2022 15:13:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador